Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002461-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GILMAR GUBERT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 77248484) interposto por GILMAR GUBERT com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 4962055):
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos.
O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.
É certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.
(TJMT – Priemira Câmara de Direito Público – RAI n. 1002461-81.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 29/06/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 50899459) que foram rejeitados (id. 74265954).
A parte recorrente alega violação aos artigos 805 e 829, § 2o, ambos do CPC do Código de Processo Civil, sob o argumento que a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor.
Recurso tempestivo (id. 77613586).
Contrarrazões em id. 82697968.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor, razão qual deve se manter a substituição da penhora.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, como se vê (id. 37185471):
Assim, a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, de elementos concretos que justifiquem a necessidade de afastar a observância do referido artigo, bem como da incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC (antigo artigo 620).
Ocorre que, no caso dos autos, o Agravado ofereceu na execução fiscal o bem imóvel, contudo, sem comprovar a necessidade de afastar a ordem legal dos bens, conforme determina o citado precedente.
Ademais, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, é certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável. Veja-se:
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO IMÓVEL/SEDE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENS.
INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, objetivando a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, negou o pedido de substituição da penhora do imóvel sede pela penhora da renda líquida da executada. Na decisão, o Juízo da execução indeferiu a substituição da penhora, uma vez que a executada não comprovou que o percentual do faturamento oferecido em substituição era idôneo a garantir a execução. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre a inexistência de bens suficientes para a garantia da execução.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
IV - No mérito, verifica-se que a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, na medida em que pressupõe a constatação da existência de outros bens suficientes à garantia da execução, tendo o Tribunal de origem assim se manifestado sobre a questão: "[...] No caso, não há qualquer garantia que a receita líquida da empresa será positiva ou significante para o pagamento da dívida. Embora seja possível a penhora das receitas das empresas, não é razoável permitir a substituição da penhora de um bem certo por um valor que pode ou não existir no futuro. [...] (fl. 286)." V - Dessa forma, para interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, em julgamento do REsp n. 1.114.767/RS, em regime de recursos repetitivos, de que, é excepcionalmente possível a penhora da sede da empresa, ausentes outros bens passíveis de penhora, suficientemente à satisfação do crédito tributário. A propósito: (REsp n. 1.724.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.) VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1574355/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça